Tribunal: STF
Processo: ARE 1577828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por T. R. B. contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-doc. 40):



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APELO DA DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. QUALIFICADORA DA ESCALADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ATESTADAS. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE AGENTES SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO, DE OFÍCIO, DE UMA DAS CONDENAÇÕES DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE, A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INAPLICÁVEL A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DESCABIDA A DETRAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM MEDIDAS DE OFÍCIO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, COM NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS E DA CONDUTA SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA DESABONAR A CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1.1. Sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, condenando o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal), com pena fixada em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 115 dias-multa no valor unitário mínimo legal. Fixado valor mínimo indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 1.2. Apelação interposta pela defesa requerendo: (a) declaração de nulidade do inquérito policial e do reconhecimento pessoal; (b) absolvição por insuficiência de provas; (c) redução da pena; (d) afastamento das qualificadoras; (e) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (f) detração da pena, com alteração do regime prisional; (g) redução do valor indenizatório e (h) concessão de justiça gratuita. 1.3. Apelação interposta pelo Ministério Público pleiteando aumento da pena-base em razão da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Saber se há nulidade na quebra do sigilo do monitoramento eletrônico e no reconhecimento de pessoa realizado pelos policiais. 2.2. Saber se a autoria delitiva se encontra suficientemente comprovada. 2.3. Saber se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes devem ser afastadas. 2.4. Saber se a pena deve ser reduzida ou aumentada, considerando as circunstâncias judiciais e agravantes. 2.5. Saber se o valor mínimo indenizatório deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Inexiste nulidade no inquérito policial ou na quebra de sigilo dos dados de monitoramento eletrônico, pois a medida foi judicialmente autorizada e baseada em indícios razoáveis. 3.2. A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos de policiais, informações da vítima e dados do monitoramento eletrônico, que indicaram a presença do réu no local dos fatos no momento do crime. 3.3. Mantidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes, pois restaram devidamente demonstradas por provas testemunhais e documentais. 3.4. Uma das condenações do réu foi deslocada, de ofício, da segunda para a primeira fase da dosimetria, sem que se configure reformatio in pejus . 3.5. Pena-base aumentada em 1/4, ante o acréscimo da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e às consequências do crime. Reincidência reconhecida, com redução da fração de aumento para 1/6. Redução, de ofício, da pena de multa, para torná-la proporcional à pena privativa de liberdade. Regime inicial fechado mantido, sendo descabida a detração da pena. 3.5. Redução do valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois não houve comprovação suficiente do montante originalmente fixado. 3.6. Não se conheceu dos pedidos de concessão da justiça gratuita, por se atrelar à competência do Juízo da execução, e de afastamento da qualificadora da escalada, por falta de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com medidas de ofício. Apelo do Ministério Público parcialmente provido.”



     Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos X, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 52).



     Sustenta-se, em síntese, a nulidade da condenação em razão da nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente e a consequente atribuição de autoria do crime.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido. 



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O artigo 5º, inciso XV e LVI, da Constituição Federal apontado como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1085703 AgR, Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, DJe de 05-12-2018)”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente